Tribunal: TJMT
Processo: 1032962-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032962-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA ROSA DOS SANTOS - CPF: 018.815.381-09 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1032962-78.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Daniela Cristina Rosa dos Santos

Recorrida(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Da análise dos autos, verifico que em 15/12/2020 a juíza “a quo” reconheceu a coisa julgada e, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, e ainda condenou a autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Em 02/02/2021, A Reclamante interpôs recurso inominado, visando:

“à revisão da respeitável sentença com resolução de mérito proferida nos autos de origem,
que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora
(...)

Com todo respeito ao Douto Magistrado que homologou a referida sentença, esta merece reparos, pois,
apesar de ter sido julgada parcialmente procedente, não pode prevalecer como a entrega final da prestação jurisdicional invocada pela Recorrente nestes autos, vez que não se fez a justiça desejada, devido ao fato dos de erroneamente não terem sido arbitrados valores, condenando ao Recorrido a pagamento a título de danos morais sofridos pelo recorrente
, além de todo o dissabor e humilhação pela qual a Recorrente foi expostos, não satisfazendo os objetivos reparatórios, satisfativos, punitivos e pedagógicos”

Disse ainda em suas razões recursais:

“
Ocorre que no teor da sentença do juízo a quo houve a confirmação da falha da prestação de serviços pela Recorrida
, bem como a comprovação de que a Recorrente foi exposta à diversas situações decorrentes da desídia da Recorrida, motivos pelo quais deveria haver a condenação ao pagamento de danos morais.

Nobres julgadores,
o juízo a quo acertou ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, no entanto, deixou de arbitrar valor a título de danos morais,
a baixa da negativação nos órgãos de proteção não é suficiente para comportar os prejuízos e humilhações sofridos pela Recorrente, que tentou por diversas vezes resolver o problema de forma administrativa, sem provocar a tutela jurisdicional, pois acreditava na boa-fé da Recorrida. A Recorrente tentou de fato resolver extrajudicialmente a demanda, mas não obteve sucesso”.

Ao final requer que:

“Face ao exposto, são as presentes razões de Recurso Inominado para requer aos Eméritos Julgadores que conheçam o presente recurso, e em o conhecendo, dêem provimento ao mesmo para, acatando as presentes razões recursais de mérito, REFORMAR a sentença recorrida
em parte
, CONDENAR A RECORRIDA ao pagamento em indenização por DANOS MORAIS decorrentes da conduta ilícita tendo em vista a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, para o valor, que por sugestão, deveria ser equivalente a 40 salários mínimos (...)”

Assim, resta evidente que os fatos narrados nas razões recursais são totalmente dissociados da decisão ora recorrida, devendo, portanto, ser considerada carecedora de interesse recursal.

Cabe ainda acrescentar que não há nas razões recursais qualquer fundamentação para afastar o reconhecimento da coisa julgada, ou seja, o recurso interposto pela Recorrente não demonstra os motivos que devem conduzir à reforma da sentença impugnada. Por tais motivos, não deve ser conhecido o presente recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido eis o ensinamento doutrinaria a seguir transcrito:

"Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação.”

(Vicente Grecco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 11a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 1995, n°14-2, p. 81).

No mesmo sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

"
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Recurso que deduz teses totalmente dissociadas do que foi julgado na r. sentença, inclusive deduzindo a reforma de temas que foram totalmente favoráveis às pretensões do Banco apelante. Não atendimento do disposto no art. 514, II, CPC. Recurso não conhecido"

(37a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.114827-7, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j . 09.06.2010,).

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA.

Se as razões deduzidas no recurso não guardam correlação com o julgado recorrido, evidentemente não podem se prestar à sua reforma. Inteligência do art. 514, II do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido
"

(26a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.231668-8, Rel. Des. Felipe Ferreira, j . 30.06.2010)

"APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E INDENIZAÇÃO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO"

(9a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 994.09.373332-4, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 26.05.2010).

Ademais, caso o recurso fosse conhecido, seria o caso de negar provimento, tendo em vista que restou comprovada a ocorrência da coisa julgada, conforme fundamentação constante na sentença recorrida.

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator